Tribunal: TJDFT
Processo: 0013079-70.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013079-70.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AURELINA DA SILVA ALMEIDA, AUREO BRASILIENSE CORREA, AUSTREGEZILIO SALES MARTINS, CARLOS DE JESUS LOBO, CIMEI ANDRADE DE SOUSA, CLAUDIO JOSE DE LIMA SILVA, CLEIDE APARECIDA DE ARAUJO BARREIROS, CLENIO FERREIRA ROSA, CRISTIANE MARIA DE LIMA E SILVA, DAGMA VALDETE DA SILVA, DEBORA MARTINS BORGES, DJALMA DE CARVALHO RABELLO JUNIOR, DULCINEA ALVES DE CARVALHO AMARAL, EDNA MARIA EUSTORGIO E SILVA, EDNA PEREIRA DE SANTANA, EDSON LEAL, EDUARDO BITTENCOURT BARREIROS, ELEUSA PEREIRA DA SILVA CUNHA, ELIANA NUNES DE LIMA, ELIETE BATISTA DE OLIVEIRA, ELIETE DE LEMES CARDOSO, CASSIA DE SOUZA FERNANDES ATAÍDE, CRISTIANE DE SOUSA SANTOS DA SILVA, DINALVA LUIS DOUTOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Determino que seja lavrado termo de arresto em desfavor do credor AUSTREGEZILIO SALES MARTINS, consoante documentação encaminhada pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 29139356). Adote à Secretaria as providências necessárias. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac